Tribunal: TJBA
Processo: 8000053-44.2022.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000053-44.2022.8.05.0134 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA DE LOURDES SOUZA SANTOS SILVA Advogado(s): VALDEMIR ROCHA SANTOS, KATIANE SANTOS DE OLIVEIRA BRAZ APELADO: MUNICIPIO DE ITUACU Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GARI. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. OMISSÃO NA REGULAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA SUPLETIVA DA NR-15. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do Município de Ituaçu, julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade, sob fundamento de ausência de regulamentação específica. A autora é servidora pública municipal e exerce, desde 04/06/2018, a função de gari. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de lei municipal prevendo o adicional de insalubridade é suficiente para a concessão do benefício; (ii) estabelecer se é possível aplicar, de forma supletiva, a Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho diante da omissão regulamentar do Município; (iii) determinar se a atividade de gari dispensa a realização de perícia técnica para reconhecimento do direito ao adicional. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal, por meio do art. 39, § 3º, combinado com o art. 7º, XXIII, assegura aos servidores públicos o direito ao adicional de insalubridade, condicionando-o à regulamentação legal. A Lei Municipal nº 720/2003 prevê expressamente o direito ao adicional de insalubridade aos servidores municipais, sendo suficiente para amparar o pedido, mesmo diante da ausência de regulamentação específica. O IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07) do TJ/BA permite o exame judicial do direito ao adicional com aplicação supletiva da NR-15 do Ministério do Trabalho, nas hipóteses de omissão do Poder Executivo municipal. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, para a função de gari, é desnecessária a realização de perícia técnica, por se tratar de atividade notoriamente insalubre, com enquadramento direto no Anexo 14 da NR-15. Dessa forma, estando presente a previsão em lei municipal (Lei nº 278/2015), a subsunção do fato à norma regulamentadora (NR-15) e incontroversa a atividade exercida pela autora, é desnecessária a realização de perícia para a concessão do adicional de insalubridade. O pedido da autora, limitado ao grau médio (20%), respeita os limites legais e fáticos, não se tratando de fixação judicial de aumento de vencimentos, mas de determinação para cumprimento de direito legalmente previsto. Por se tratar de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, § 3º; CPC/2015, arts. 85, § 4º, II, e 374, II e III; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, Tema 07, Rel. Desª Regina Helena Ramos Reis. TJ/BA, Apelação Cível nº 8000254-36.2022.8.05.0134, Rel. Des. Jorge Barretto, j. 21/02/2024. TJ/BA, Apelação Cível nº 8000047-37.2022.8.05.0134, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 19/03/2024. TJ/GO - Remessa Necessária Cível: 5546138-36.2020.8.09.0136 RIALMA, Relator: Pedro Silva Correa, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ) Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000053-44.2022.8.05.0134, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITUACU e como apelada MARIA DE LOURDES SOUZA SANTOS SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR